Tribunal: TJDFT
Processo: 0712969-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0712969-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELA FERRAZ REIS BATISTA VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o processo à ordem. Constato que os documentos que instruíram a petição inicial, no caso concreto, revelam-se suficientes à demonstração da situação de hipossuficiência da recorrente. Revogo a determinação de comprovação do preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Defiro a assistência judiciária gratuita. Intime-se. Após, conclusos para apreciação do recurso inominado. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito